Tribunal: TJMT
Processo: 0018033-88.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0018033-88.2019.8.11.0002
APELANTE: MATHEUS DIAS DE ARRUDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E RATIFICADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO –– RECURSO DESPROVIDO.
Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018033-88.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS DIAS DE ARRUDA - CPF: 708.195.031-00 (APELANTE), EDSON GIMENES MONTES - CPF: 559.173.561-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELZITA DE OLIVEIRA MONTES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ELEMENTOS INFORMATIVOS CONFIRMADOS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E RATIFICADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

–– RECURSO DESPROVIDO.

Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação visando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que nos autos no
0018033-88.2019.8.11.0002 condenou
MATHEUS DIAS DE ARRUDA
,

à pena de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 15

(quinze) dias-multas,
como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Nas razões, a defesa requer a absolvição ao argumento de que inexistem provas suficientes para a condenação (Id 146613697 – Pág. 142/149).

Em contrarrazões, a Promotora de Justiça rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 146614158).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da eminente Procuradora de Justiça - Dra. Ana Cristina Bardusco Silva

é pelo
não provimento do recurso
(id. 116551482).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa requer a absolvição por ausência de provas para a condenação.

No entanto, em análise atenta dos autos, a despeito das alegações defensivas tenho que tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes de roubo restaram comprovadas, pelos seguintes elementos de prova: Boletim de Ocorrência Policial; Auto de Prisão em flagrante; Termos de Declaração; Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia; Termo de Apreensão tudo em sintonia com a prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.

Com efeito, ressai dos autos que o apelante
MATHEUS DIAS DE ARRUDA,
mediante

grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para ai, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) televisão 43", 1 (uma) televisão 23", 1 (uma) carteira de bolso, contendo os seguintes itens carteira de identidade cadeira nacional de habilitação, cartão do banco bradesco débito, cartão do banco bradesco crédito, cartão do banco do brasil, R$ 110,00 (cento e dez mais), CPF, título de eleitor, certificado de registro e licenciamento de veículo HB20, veículo HB20 marca/modelo Hyundai/HI320 1.0m ano fabricação/modelo 2013/2013, cor branca, placa OBG-7094, penavam 532016130, 1 (um) aparelho celular J7, 1 (um) celular motorola pertencentes às
vítimas Edson Gimenes Montes e Elzita de Oliveira Montes
.

Portanto, tenho que as provas dos autos, em especial o depoimento da vítima
Edson Gimenes Montes
sob o crivo do contraditório, referendado pelos demais elementos de provas, são suficientes para um juízo seguro quanto à autoria do crime de roubo, artigo 157, §2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal.

Com efeito, em Juízo, a vítima
Edson Gimenes Montes
, confirmou a versão relatada na fase policial, nos seguintes termos:

“(...) no dia 26/07/2019 por volta das 06:50 horas o declarante juntamente com sua esposa ao abrir o portão de sua residência para que pudesse tirar o seu caminhão para que ir ao trabalho, o declarante veio a ser abordado por dois indivíduos armados; QUE os dois indivíduos estava portando arma de fogo que não sabe descrever o ripo da arma; QUE relata que os mesmos determinou que o declarante e sua esposa deitassem no chão, onde os mesmos entraram na residência e passaram a recolher os objetos de valores; QUE após recolher todos os objetos descritos no Boletim de Ocorrência, os mesmos colocaram em seu veiculo (...) de cor branca, placas OBG-7094 e saíram da residência tomando rumo ignorado; QUE o declarante ao assistir o vídeo gravado pela residência do vizinho, o declarante pode a perceber que os indivíduos chegaram em um veiculo Tucson de cor preta, onde veio a perceber que havia mais um individuo que entrou na residência, quando o declarante já se encontrava rendido, QUE no dia seguinte o declarante ao assistir o programa Cadeia Neles, onde foi divulgado a foto dos suspeito de latrocínio, fato esse ocorrido no Bairro Morada do Ouro antes do fato antes do fato ocorrido em sua residência; QUE então o declarante veio a reconhecer o suspeito MATHEUS DIAS DE ARRUDA como sendo um dos suspeitos que entrou em sua residência e de posse de uma arma de fogo rendeu o declarante e sua esposa vindo a recolher os objetos da residência colocando no veículo tomando rumo ignorado (...)”.

Ainda, a vítima
Edson Gimenes Montes
afirmou que mais ou menos três dias após os fatos, reconheceu, de forma categórica, o apelante no programa de televisão “cadeia neles”, e ainda acrescentou declarou em juízo:

“(...) Promotora de Justiça: Eles estavam encapuzados?

Vítima: NÃO, NÃO, DE CARA LIMPA;

Promotora de Justiça: Só dois entraram?

Vítima: só dois entrou

Promotora de Justiça: O senhor tem algum sistema de monitoramento, de vigilância ou algum vizinho do senhor?

Vítima: o vizinho de frente tem, depois até agente conseguiu as imagens né, ai era um carro preto, uma tucson preta, e eram em três... um ficou na tucson cuidando ali

Promotora de Justiça: E ai como o senhor identificou um dos assaltantes?

Vítima: Passado uns eu não me lembro muito bem uns três ou quatro dias eu estava assistindo Cadeia Neles e vi ele lá;

Promotora de Justiça: O senhor viu na imagem do Cadeia Neles?

Vítima: Na imagem do Cadeia Neles;

Promotora de Justiça: O senhor não teve dúvida nenhuma?

Vítima: NÃO, ESSE UM É CEM POR CENTO, o outro a gente mesmo que ver não se lembra não, AGORA ESSE UM É CEM É CEM POR CENTO PORQUE É O QUE FEZ EU DEITAR, É O QUE LEVANTOU A GENTE LÁ DO FUNDO E CONDUZIU A GENTE PARA DENTRO DE CASA, A TODA HORA ELE CUIDANDO DA GENTE E SEM NADA SÓ COM BONÉ ENTÃO VÁRIAS VEZES A GENTE OLHOU NO ROSTO DELE, ASSIM MEIO, ENTÃO ESSE UM É CEM POR CENTO;

Promotora de Justiça: Esse o senhor reconheceu então no Cadeia Neles?

Vítima: Até no Cadeia Neles estava passando que ele parece que estava sendo preso por vítima de latrocínio uma coisa assim;

Promotora de Justiça: E ai chegou na delegacia mostraram uma foto para o senhor?

Vítima: Sim

Promotora de Justiça: E o senhor reconheceu sem dúvida nenhuma?

Vítima: SEM DÚVIDA NENHUMA
...” (destacamos)

Portanto, sendo válido o reconhecimento operado pela vítima, posteriormente,
confirmado em juízo
, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório
, certo é que as provas são vastas e demonstram, indubitavelmente, a participação do apelante no crime narrado na denúncia.

Nesse aspecto, importa salientar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, ainda mais quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto, como na espécie.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES, RESISTÊNCIA, LESÃO CORPORAL E DANO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO DO ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A NARRATIVA DA DENÚNCIA E A REALIDADE DA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM POSSE DA RES FURTIVA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS
E DEPOIMENTOS POLICIAIS.
VALOR PROBANTE
. 2. ABSOLVIÇÃO DA RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CARACTERIZADA. PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES CORROBORADA POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. INICIATIVA DO APELANTE NA AGRESSÃO. RELATOS COERENTES E SEGUROS. 3. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE DANO QUALIFICADO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPERTINÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E ACIDENTAL NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 4. DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. (ART. 59 DO CP) PROMOVIDA NA 1a FASE DE TODOS OS DELITOS. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 4.1. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DAS PENAS-BASE PARA 1/8 E 1/6 RELATIVAMENTE À AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PENAS-BASE AUMENTADAS DENTRO DO PATAMAR PLEITEADO. REINCIDÊNCIA QUE TAMBÉM RESPEITOU A FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. São suficientes para a condenação do réu, as declarações
das vítimas
e dos policiais militares colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório,
em harmonia com as demais provas
,
inclusive a apreensão da res furtiva em posse do Apelante, aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a prática do crime de roubo imputado. (...)

(N.U 1003619-91.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022) (destacamos).

Portanto, não há falar em absolvição por insuficiência de provas,

pois as provas nos autos são harmônicas e coerentes entre si para o embasamento de sua condenação.

Por fim, a sentença não merece reforma. A dosimetria não foi questionada pela defesa e não há correções a serem feitas

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso de apelação, mantendo inalterada a bem lançada sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023